Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que majorou o valor dos alimentos devidos pelo requerido ao autor para 20% dos rendimentos brutos do requerido, incluindo férias e décimo terceiro salário, abatidos os descontos compulsórios de IRPF e INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos é desproporcional e inferior às necessidades do alimentando, considerando a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1694 do Código Civil prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa alimentante.
4. No caso, os alimentos foram inicialmente fixados em 30% do salário mínimo, mas, em face da nova realidade do requerido, que passou a receber rendimento fixo, foi fixado novo percentual de 20% sobre os seus rendimentos, implicando um pequeno aumento do valor dos alimentos recebidos.
5. Não há nos autos prova contundente de que as necessidades do alimentando tenham sofrido um incremento, além de não haver comprovação suficiente nos autos da capacidade financeira do genitor revel para arcar com alimentos em patamar superior ao fixado na sentença. Ademais, o percentual de 20% sobre os rendimentos do alimentante, para apenas um alimentando, apresenta-se como razoável. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O percentual de 20% sobre os rendimentos do alimentante é razoável para apenas um alimentando, mormente quando não comprovada a capacidade financeira do genitor revel para arcar com alimentos em patamar superior ao fixado na sentença, nem o aumento nas despesas do infante.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0715407-82.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, p. 20.08.2024; TJDFT, ApCiv 07138385320218070004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23.08.2023, p. 07.09.2023.